Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-14.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004497-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALMIR MORIGGI - CPF: 300.552.969-04 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes
, determinou
a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular;

(
ii
) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.

5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a condenação arbitrada.

6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.

2
. O desconto indevido em verba de natureza alimentar car
acteriza dano moral
in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC, arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)
contra a sentença proferida pela Dra. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004497-14.2024.8.11.0003, ajuizada por
DALMIR MORIGGI
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o Apelante à devolução simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, fixados nos termos da legislação aplicável (ID.
248559184
, na origem).

Em suas razões recursais,
o
Apelante alega, em síntese, que os descontos realizados sobre os proventos previdenciários do Apelado foram devidamente autorizados e que o Autor não logrou comprovar a inexistência de vínculo jurídico com a associação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda (ID. 248559192).

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 248559650, rebatendo os argumentos d
o
Apelante, sustentando que nunca autorizou os descontos questionados, bem como que o entendimento do juízo de origem deve ser mantido, inclusive para condenar a Apelante à devolução em dobro dos valores descontados e à reparação por danos morais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo
e preparado (ID.
249785165
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)
pretende
com o presente recurso a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do Apelado e afastada a declaração de inexistência de re
lação jurídica entre as partes, bem como a
condenação à devolução dos valores descontados, com a consequente improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Para o fim de solucionar a presente controvérsia, se faz imprescindível delimitar o cerne da questão, que cinge especialmente ao fato da existência ou não de contratação de serviço pela parte autora.

A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Pois bem.

Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição da existência ou não de contratação de serviço pela parte autora.

Dessa feita, o demandado sequer aventou fato impeditivo ou modificativo do direito defendido pela parte autora, qual seja: a regularidade da contratação dos serviços, não aportando eventuais instrumentos
contratuais, de modo que não se veem assinaturas da parte autora a fim de contratar os serviços objetos dos autos.

Logo, considerando a inércia da parte demandada em juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora, mormente diante da ausência de assinatura em contratos
.

Ainda, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso
judicializado
, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt
probanda
”.

Sob esse quadrante, tem vez jurisprudência do TJ/RS no sentido de ser “princípio comezinho de direito probatório que não se exige prova de fatos negativos” (Ementa do acórdão proferido no TJ/RS,
17a.
Câmara Cível Apelação n. 70002660462, relatora
Desa
. ELAINE HARZHEIM MACEDO, 27/06/2001), principalmente quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se insurge.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de serviço com o requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela requerida à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.

Vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES). (
...)”
(TJ-MT – N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Portanto, não restou demonstrada nos autos a contratação dos serviços pela parte autora
.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados descontos no benefício previdenciário da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Vejamos a jurisprudência:
(...)
(STJ, EARESP Nº 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020
)

Logo,
de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito de forma
dobrada
.

Por fim, no que toca aos danos morais, entendo que o cenário narrado na exordial ultrapassa o mero dissabor, haja vista os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como todas as tentativas e diligências realizadas para a solução da questão.

A propósito:
(...)
(TJ-MT – N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023) (negrito meu
)

(...)
(STJ -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1623846 – PB. Relator: Ministro Raul Araújo. Data do Julgamento: 29/06/2020. Quarta Turma. DJE n. 05/08/2020) (negrito meu)

(...)
(TJRJ - 26ª CÂMARA CÍVEL. RELATORA: DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA. APELAÇÃO Nº 0012124-45.2012.8.19.0210. Data do Julgamento: 19/03/2020. Data da Publicação: 20/03/2020
)

(...)

(STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS).

Assim, de rigor a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabil
idade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial, razão por que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora reconhecendo a inexistência de contratação pela autora, razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 309,82
(trezentos e nove reais e oitenta e dois centavos), referentes aos descontos gerados em razão da contribuição não contratada pela parte autora,
cujo valor deverá ser ressarcimento de forma
dobrada
, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso que é a data de cada desconto no benefício da autora, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

RATIFICO a liminar concedida.

Por fim,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em
15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora
, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

(
...)”
(ID.
230389823
) (
g.n
.)

Pois bem.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações da Instituição
apelante,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a sua condenação pelo
s
dano
s

materiais e
extrapatrimonia
is
sofrido
s
.

Isso porque, o
CEBAP

não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação dos valores que estavam sendo descontados da conta d
o Apelado
, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela
qual não merece reparos a sentença que reconheceu a inexistência do débito e de
terminou a restituição em dobro
dos valores descontados.

No que tange à indenização por danos materiais, é
cediço que,
para configurar a responsabilidade civil
pelos
dano
s
causado
s
, se faz
necessária

a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In
casu
, o nexo de causalidade
se evidencia
na ligação entre a má prestação de serviço pel
o
CEBAP
, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de uma pessoa idosa.

Diante disso
,
o
CEBAP

deve
responde
r
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que es
tabelece a Sú
mula 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
CEBAP
. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO RECONHECIDO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR
EM DOBRO
. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA DOS DESCONSTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.
Hipótese dos autos em que não foi comprovada a efetiva e regular autorização dos descontos incidentes no benefício previdenciário da parte autora
. 2. Dano moral configurado, em especial pelos descontos terem sido realizados diretamente em verba de natureza alimentícia. 3.
Restituição em dobro do valor descontado indevidamente
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(TJMT - RECURSO INOMINADO: 10231429320248110001, Relator:
Dr.
Antonio
Veloso Peleja Junior
,
j.
21/10/2024,
2ª
Turma Recursal,
DJe
25/10/2024
) (
g.n
.)

Assim sendo
, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo
, há de se concluir pela responsabilidade d
o

CEBAP

quanto ao dano sofrido pela parte
Apelada
, em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato dos valores que estão sendo descontados
em seu benefício
, sem assegurar a legalidade da transação.

No tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação, e considerando que o
CEBAP

se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, diante da flagrante má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“
salvo hipótese de engano justificável
”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito
em dobro
.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem
cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Rel
.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
j.
14/03/2023,
1ª
Câmara de Direito Privado,
DJe
16/03/2023) (
g.n
).

No que tange
ao
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais
, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é
de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado em conta corrente de pessoa humilde e idosa, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração d
o
dano moral,
entendo como
adequado o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos
, conforme se vê:

“
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL -
DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar. Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(TJMT. N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATAÇÃO
DE SEGURO NÃO COMPROVADA -
DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT. N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações,
não
comprovada
a

contratação
e
, sendo evidente
o dano decorrente dos descontos indevidos, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
elo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% para
20
% (
vinte
por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025